Tribunal: TJBA
Processo: 8153794-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8153794-18.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCIA MARIA DE ALMEIDA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA Nº 0076135-02.2004.8.05.0001 (APLB-SINDICATO). DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. URV. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. APELO DA EXEQUENTE. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA PELO ESTADO DA BAHIA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA 150/STF. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO EM 21/02/2018. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM 18/10/2022. LAPSO PRESCRICIONAL NÃO CONSUMADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 - URV), reconheceu a prescrição da pretensão executória da parte autora, ora apelante, extinguindo o feito com resolução do mérito. A controvérsia recursal cinge-se à verificação do correto termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a propositura da execução individual, bem como à análise da preliminar de litispendência suscitada pelo Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Alegação de litispendência arguida em sede de petição superveniente em razão da existência de outras duas ações idênticas ajuizadas pela mesma parte autora. 3. Prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão executória, especificamente no que tange à correta data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva matriz. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A litispendência pressupõe a tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido – entre ações em curso. No caso concreto, uma das ações apontadas pelo Estado da Bahia já foi extinta por desistência, com trânsito em julgado, e a outra possui pedido de desistência pendente de homologação, o que afasta o risco de decisões conflitantes e descaracteriza o fenômeno processual. 5. O prazo para a propositura de execução individual de título judicial coletivo contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal. 6. O trânsito em julgado da Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, marco inicial para a contagem do prazo prescricional, ocorreu em 21/02/2018, após o decurso do prazo recursal da última decisão proferida nos autos, e não em 06/05/2014, data referente ao trânsito em julgado de decisão interlocutória do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Recurso Especial. 6. Tendo sido a presente demanda ajuizada em 18/10/2022, antes do termo final do prazo quinquenal (21/02/2023), não há que se falar em prescrição da pretensão executória, devendo a sentença de primeiro grau ser anulada. 7. A anulação da sentença, por acolhimento da prejudicial de mérito, impede a análise das demais questões, sob pena de supressão de instância. Necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, afastando a prescrição da pretensão executória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8153794-18.2022.8.05.0001, em que figuram, como apelante, LUCIA MARIA DE ALMEIDA, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)